Tribunal: TJES
Processo: 0001500-94.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001500-94.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCISCO VLADIMIR DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. FRACIONAMENTO E NUMERÁRIO EM ESPÉCIE. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão, em suas residências, de maconha e
crack
fracionados em porções, além de numerário em espécie, mantendo absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas, afastando a desclassificação para o delito de posse para uso próprio; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da individualização da conduta, especialmente em relação ao segundo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, bem como por laudo pericial que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em maconha e
crack
.
4.
A autoria resta demonstrada por provas judicializadas que evidenciam a posse, guarda e depósito de entorpecentes pelos apelantes, condutas suficientes para a consumação do crime de tráfico, dada a natureza de ação múltipla do tipo penal do art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/2006.
5.
A quantidade total de droga apreendida, superior a 127g de maconha, aliada à diversidade de substâncias e à forma de acondicionamento em papelotes e porções individualizadas, indica destinação mercantil, nos termos dos critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.
6.
O numerário apreendido em poder dos apelantes, em valores fracionados e concomitante à posse das drogas embaladas, constitui forte indicativo de atividade de comercialização ilícita, não sendo comprovada de forma inequívoca a origem lícita alegada pela defesa.
7.
A ausência de flagrante de venda e de apetrechos típicos de embalo não afasta a tipicidade do tráfico, sendo suficiente a comprovação de qualquer dos verbos nucleares do tipo com finalidade de mercancia.
8.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos de prova, possuem idoneidade probatória para embasar a condenação.
9.
A condenação do segundo apelante decorre de prova autônoma e individualizada, consistente na apreensão de drogas e dinheiro em seu quarto, afastando a alegação de condenação por presunção ou mera convivência com o corréu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 28, § 2º e 35; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC nº 1.019.939, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.10.2025, DJe 14.10.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO VLADIMIR DA SILVA e KLAIVE DE SOUZA SILVA
,
inconformad
os
com a r. sentença pro
ferida
p
el
o

MM. Ju
iz

de Direito
da
Vara
Única da Comarca de Marilândia

(
ID
17200423
).

A denúncia de fls. 2/4, narrou que, no dia 12 de maio de 2022, por volta das 00:00h, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de Francisco Vladimir da Silva, policiais civis em conjunto com a guarnição da polícia militar de Marilândia, se deslocaram até a residência do mesmo, e ao realizarem revista pessoal e buscas no local foram encontrados no quarto do primeiro denunciado 11 (onze) papelotes de maconha, pesando cerca de 100g, além de R$ 1.470,00 (hum mil quatrocentos e setenta reais) em espécie, sendo que no quarto do segundo denunciado foram encontrados 04 (quatro) papelotes de maconha pesando aproximadamente 27g, 04 (quatro) pedras de
crack
e R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) em espécie, com objetivo claro de comercialização.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal,
o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
a fim de condenar os a
pelantes quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, às idênticas penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana.

Em contrapartida, a sentença absolutória foi proferida em relação ao delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de comprovação do
animus
associativo estável e permanente.

Pois bem. A defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório para a configuração da traficância. Nesse passo, requereram a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, argumentando que a busca e apreensão não é elemento idôneo para presumir a traficância, que o dinheiro apreendido tem origem lícita comprovada pelo trabalho na roça, que o fracionamento da droga indica apenas que ela foi comprada em papelotes, e que a afirmação dos policiais sobre o histórico de tráfico é desprovida de provas concretas (filmagens, escutas, depoimento de usuários).

A defesa enfatizou, ainda, a ausência de elementos típicos de embalo e, especialmente em relação a
KLAIVE DE SOUZA SILVA
, alegou que a condenação afrontou o princípio da individualização da conduta, sendo uma condenação ‘por ricochete’, em virtude da convivência com o primo
FRANCISCO VLADIMIR DA SILVA
.

Contudo, a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 4777878, pelo Auto de Apreensão nº 527.3.00091/2022, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente e pelo Laudo da Secção Laboratório de Química Forense nº 4364/2022 (fls. 127/128), todos extraídos dos autos do Inquérito Policial nº 50/2022, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, confirmando tratar-se de maconha e
crac
k
, incluídas na lista de substâncias proscritas no país.

No tocante à autoria, o conjunto probatório judicializado demonstra que os apelantes tinham em depósito e guardavam, para fins de mercancia, as substâncias ilícitas, configurando o núcleo do tipo penal.

Nessa perspectiva, é imperioso ressaltar que o delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ostenta a natureza de crime de ação múltipla, ou misto alternativo, o que significa que a consumação penal ocorre pela prática de qualquer um dos dezoito verbos nucleares descritos no tipo, dentre os quais se destacam, no caso em análise, as condutas de ‘trazer consigo’, ‘guardar’ e ‘ter em depósito’ as substâncias entorpecentes. Desse modo, o argumento defensivo de que a ausência de flagrante do ato de ‘vender’ a droga implicaria na descaracterização do tráfico não encontra respaldo na lei, bastando que a conduta se enquadre em qualquer dos verbos nucleares do tipo, desde que comprovada a destinação comercial, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Para a correta distinção entre o tráfico (art. 33) e a posse para uso próprio (art. 28), o legislador, no § 2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, estabeleceu a necessidade de análise de um conjunto de vetores, tais como a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente. A detida consideração de cada um desses elementos no caso concreto impõe, de forma cristalina, a manutenção da condenação pela prática do crime mais grave.

Dito isso, o argumento defensivo de que a droga destinava-se unicamente ao consumo próprio, sendo a compra em grande quantidade justificada pela dificuldade de sair do trabalho na roça para adquirir o entorpecente, não encontra respaldo na realidade dos fatos apurados e nas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A quantidade total apreendida, que ultrapassa 127g de maconha, aliada à diversidade de entorpecentes, que inclui maconha e
crack
, já constitui um indicativo significativo da destinação à difusão ilícita, extrapolando a média usualmente reconhecida para o consumo individual, embora este elemento não seja o único a ser considerado.

Há, ainda, a análise da forma de acondicionamento das substâncias ilícitas e o numerário encontrado. O depoimento coerente do policial civil Walace Simonassi Borges, prestado em juízo, indicou que as substâncias estavam fracionadas em ‘buchas’ e ‘papelotes’, ou seja, já estavam separadas e embaladas em pequenas porções para a venda.

No ponto, o fracionamento da droga em invólucros individualizados é uma técnica intrínseca à atividade de comércio ilícito, denotando a prévia preparação para a entrega a terceiros. O argumento da defesa de que a droga foi comprada já embalada, e que a ausência de materiais acessórios (como balanças de precisão, sacolas de
chup-chup
ou alumínio) comprovaria a não traficância, é refutado pela lógica das circunstâncias.

Mesmo que os agentes não fossem os responsáveis pelo embalo primário, a posse de diversas porções individualizadas, prontas para a venda imediata ao usuário final, satisfaz plenamente o tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade ‘guardar’ ou ‘ter em depósito’, com finalidade de tráfico. Ademais, a ausência de apetrechos de embalo não é condição
sine qua non
para a caracterização do tráfico, conforme é assente na doutrina e na jurisprudência.

E não é só. A apreensão de um montante de R$ 1.470,00 com Francisco e R$ 290,00 com Klaive, totalizando R$ 1.760,00, em notas de valores variados e fracionados, como ressaltado pelo policial Walace e pelo Juízo
a quo
, é um forte indicativo da movimentação financeira advinda da venda a varejo.

Embora as testemunhas de defesa tenham tentado justificar a origem lícita do numerário pelo trabalho na panha de café, os próprios apelantes apresentaram versões conflitantes sobre os valores recebidos e o período de consumo da droga. Francisco alegou ganhar até R$ 2.000,00 por mês, enquanto Klaive mencionou R$ 80,00 por dia. O valor total encontrado em espécie e fracionado, de maneira concomitante às drogas embaladas para comercialização, sugere veementemente a prática ilícita, sobrepondo-se à tese da origem exclusivamente laboral, que não foi corroborada de forma indubitável a ponto de afastar a presunção de que o dinheiro era fruto da atividade criminosa, como corretamente determinou a sentença ao decretar seu perdimento em favor da União.

Além disso, o contexto fático em que se deu a apreensão reforça a condenação. A diligência foi realizada em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de
FRANCISCO VLADIMIR DA SILVA
, o que demonstra que a intervenção policial não foi ocasional, mas sim resultado de investigações prévias e de denúncias sobre o envolvimento dos apelantes com a traficância na região de Marilândia, informação esta confirmada pelos depoimentos do policial civil Walace e do Sargento PM Alessandro Ferraz.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, confere inquestionável valor probatório aos depoimentos de policiais, especialmente no crime de tráfico, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025).

Nesse viés, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Destarte, a versão de que a droga era apenas para consumo pessoal se desfaz diante da solidez do conjunto probatório que aponta para a atividade de tráfico, sendo irrelevante o fato de os apelantes serem, de fato, usuários, visto que as figuras do usuário e do traficante podem coexistir no mesmo indivíduo, que muitas vezes vende parte da droga para financiar o próprio vício.

Por fim, especificamente em relação ao apelante
KLAIVE DE SOUZA SILVA
, a defesa argumentou que ele teria sido condenado ‘por ricochete’, apenas em razão de sua convivência com o primo Francisco, sugerindo a ausência de individualização da sua conduta. Tal alegação, todavia, não se sustenta diante do detalhamento fático-probatório constante dos autos.

Isso porque, a condenação do referido apelante não decorreu de mera proximidade com o corréu ou de presunção por
societas sceleris
, mas sim de sua posse direta e pessoal de entorpecentes e numerário com destinação mercantil.

A prova técnica e testemunhal confirmou que, no quarto de Klaive, foram encontrados 04 (quatro) papelotes de maconha, 04 (quatro) pedras de
crack
e R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) em espécie, sendo que as drogas estavam dentro de uma mochila, configurando a prática autônoma do verbo nuclear ‘guardar’ a substância ilícita com finalidade de tráfico.

O fato de as drogas e o dinheiro terem sido encontrados no espaço de guarda pessoal do segundo apelante, apreensão devidamente individualizada e distinta daquela realizada no quarto de Francisco, comprova o domínio do fato e o dolo do agente em guardar o material para fins de difusão ilícita.

Desse modo, a condenação de
KLAIVE DE SOUZA SILVA,
baseou-se em prova concreta, autônoma e suficiente de seu próprio envolvimento com o tráfico de drogas, em plena observância ao princípio da individualização da conduta e do devido processo legal, os quais permitiram a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, inviabilizando o pleito desclassificatório.

Diante
do exposto, e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
e a ele

NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)